Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713714-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA No 39376/94. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. 1. O STJ, no julgamento do REsp no 1.648.238/RS, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 973), reafirmou a orientação sedimentada no verbete sumular no 345, nos termos da seguinte tese: "O art. 85, §7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio". 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença individual de ação coletiva, ainda que não embargadas. 3. Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §1o, do CPC, sob o argumento de ser cabível a fixação de honorários advocatícios, não cabendo afastar e/ou limitar o direito do patrono quando se tratar de execução individual em decorrência de sentença coletiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1909266/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 85, §1o, do CPC, ao argumento de ser cabível a fixação de honorários advocatícios, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: Contudo, o STJ, no julgamento do REsp no 1.648.238/RS, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 973), reafirmou a orientação sedimentada no verbete sumular em referência, nos termos da seguinte tese: “O art. 85, §7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio” (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). No caso dos autos, os honorários advocatícios foram fixados em consonância com o entendimento jurisprudencial. Em relação ao percentual fixado, a hipótese em tela não enseja a fixação no percentual máximo de 20% (vinte por cento), por não se tratar de causa de grande complexidade (ID 19504853). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023